Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa.
2. As consequências do crime são negativas quando ultrapassam a definição e delimitação já contida no tipo penal, como na situação dos autos, em que o réu assassinou a vítima, com a qual tinha três filhos, dois menores de idade, deixando-os desamparados e com sequelas de ordem psicológica e emocionais incomensuráveis.
3. A fixação de compensação por danos morais respeitou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983/STJ.
4. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa não provido.